Tribunal: TJBA
Processo: 8017763-91.2022.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8017763-91.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno AUTOR: MUNICIPIO DE IGUAI Advogado(s): MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA REU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO LIMINAR. MUNICÍPIO DE IGUAÍ. CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BAHIATURSA, QUE POR SER MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA PODE SER CONHECIDA DE OFÍCIO PELO JULGADOR. ÓRGÃO INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO ESTADO DA BAHIA. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE DE SER PARTE. ART. 70 DO CPC. CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO CUJO OBJETO É A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO ANO DE 2022. EXIGÊNCIA DE PROVA DE REGULARIDADE FISCAL. DESCABIMENTO, POR SE TRATAR DE MANIFESTAÇÃO CULTURAL E SOCIAL. EXCEÇÃO PREVISTA NO §3º, ART. 25, DA LEI COMPLEMENTAR 101/2000. ENTENDIMENTO DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Ordinária tombada sob o nº 8017763-91.2022.805.0000, em que figuram como Autor o MUNICÍPIO DE IGUAÍ e réu o ESTADO DA BAHIA e OUTRO. A C O R D A M os Desembargadores componentes do Tribunal de Justiça da Bahia, em sua composição plenária, POR MAIORIA, em JULGAR PROCEDENTE a ação, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2023 Desembargador(a) Presidente Desª Cynthia Maria Pina Resende Relatora Procurador(a) de Justiça